Tribunal: TJPA
Processo: 0002500-04.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002500-04.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA DE BELEM

APELADO: ALUIZIO MARCAL MORAES DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 7153630, no que se refere a análise da inconstitucionalidade da LC 39/02, alegando ser equívoco o entendimento do Acórdão acerca da constitucionalidade da citada lei, afirmando que não teria sido analisado a revogação da lei 5.320/86. Requerendo o provimento dos Embargos de Declaração.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
11
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por
ALUIZIO MARÇAL MORAES DE SOUZA FILHO,
em Ação Ordinária de Incorporação a Gratificação, movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (id. 7153630) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, concedendo-lhe provimento parcial.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária de Incorporação a Gratificação, interposta por Aluizio Marçal Moraes de Souza Filho, narrando o autor ser Militar do Estado, que a partir de 24 de janeiro de 2000, teria passado a receber representação de Direção e Assessoramento Superior, em face de ter assumido a função gratificada, possuindo mais de 7 (sete) anos no exercício do cargo, por este motivo, faz jus ao recebimento de 70% da representação referida, pugnando por fim, pela inconstitucionalidade da LC 39/2002, a fim de que seja determinada a incorporação da gratificação mencionada, no percentual de 70%. Requerendo a procedência dos pedidos.

Em sentença, o juízo do primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a inconstitucionalidade incidental da LC 39/02.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, alegando que deve ser aplicado ao caso a prescrição bienal segundo o art. 206, §2 do CC, havendo impossibilidade jurídica do pedido, em razão da proibição de incorporação de gratificação de caráter temporário expresso na LC 39/2002, afirmando que a natureza da gratificação pleiteada pelo autor é
propter laborem,
possuindo caráter transitório, não existindo previsão orçamentaria para que seja concedida a gratificação ao apelado/autor. Requerendo a reforma da sentença de primeiro grau.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo concedido provimento parcial, no sentido de reconhecer a constitucionalidade da LC 39/02, possuindo o apelado direito ao recebimento das gratificações até o momento da vigência da lei.

Contra esta decisão, o apelado/embargante opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão referente a análise da inconstitucionalidade da LC 39/2002, afirmando que a referida lei possui caráter geral regendo o sistema de previdência de civis e militares, enquanto a lei anterior revogada lei 5.320/86, possuía caráter especial, não tendo o julgado se manifestado a esse respeito, estando a LC 39/2002 em desacordo com a Constituição Federal que dispõe sobre legislação específica para reger o sistema previdenciário dos militares. Requerendo a reforma do Acórdão embargado.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, sendo os embargos de declaração meramente protelatório. Requerendo o improvimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange análise da inconstitucionalidade da LC 39/2002, e da revogação da lei 5.320/86.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 7153630.

No caso em análise, o julgado reformou parcialmente a sentença
a quo,
no sentido de reconhecer a constitucionalidade da LC 39/2002, pois a Constituição Federal permite a competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, para legislar acerca do sistema previdenciário de seus servidores, possuindo os Entes Federados liberdade para legislar, desde que respeitados os princípios constitucionais, tendo o Acórdão se manifestado adequadamente a esse respeito.

“por oportuno, faz-se necessário lembrar que tratando-se de matéria referente a previdência social, o Texto Constitucional em seu art. 24, XII estabelece concorrência competente da União, dos Estados e do Distrito Federa para legislar acerca do assunto de modo que incube aos entes federados se organizarem pelas constituições e leis que adotarem, desde que é claro observados os princípios constitucionais.”

Sendo assim, no que diz respeito as particularidades que há entre os servidores civis e os militares, este fator por si só, não torna a LC 39/2002 inconstitucional, pois não há impedimentos para que exista uma única lei que verse sobre ambos os servidores. Conforme analisado no julgado.

“Com efeito, indene de dúvidas que em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isso não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade.”

Ademais, não resta dúvidas sobre a revogação da lei 5.320/86, pois com o advento da LC 39/02, foram revogados os seus dispositivos. Conforme explicado no julgado embargado.

“[...] Os dispositivos da lei nº 5.320/86, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02. [...]”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa),
11
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/04/2022